Tribunal: CARF
Processo: 16561.720107/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720107/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.791 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO DO
MÉTODO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
A divergência sobre a composição de determinados itens nos custos para fins
de aplicação do método CPL e a exclusão das rubricas inadmitidas por falta de
comprovação de sua natureza autorizam a desqualificação, pela autoridade
fiscal. do método originariamente eleito pelo contribuinte, ante a inexistência
de proporção mínima legalmente estabelecida para tanto, entre os valores
inadmitidos e o total.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL 20. OPERAÇÕES OBJETO DE
DEVOLUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
EXCLUSÃO
DO
PLV.
LEI
12.715/2012.
As vendas objeto de devolução não devem ser consideradas para o cálculo do
PRL, pois apenas se sujeitam a controle as operações que impliquem a baixa
definitiva para resultado no período de apuração sob análise (§ 15 do art. 18 da
Lei no 9.430/96). Dessa maneira, as vendas objeto de devolução não devem ser
objeto de controle, e, além disso, seus respectivos valores não podem ser
considerados para fins de cômputo do preço-parâmetro da fórmula do PRL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em afastar a
preliminar de nulidade, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (relator) e (ii) por unanimidade
de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Eduardo Genero Serra.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720107/2019-71
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão da DRJ que julgou
Improcedente a Impugnação apresentada pelo Contribuinte em face de auto de infração que
questionava ajustes de preços de transferência em importações de pessoas vinculadas ao
contribuinte, relativamente ao ano-calendário de 2014. Houve a desqualificação do método CPL
e a aplicação do método PRL-20 a partir do qual a autoridade autuante apurou ajustes ensejando
a lavratura dos autos de infração de IRPJ e CSLL em questão.
Segundo a ECF do Contribuinte, as operações sujeitas a controles de preços de
transferência somaram, no ano em questão, R$3.076.501.664,00, e os ajustes no lucro real e na
base de cálculo da CSLL totalizaram de R$23.342.662,13 (fls. 138). As operações sujeitas a
controles de preços de transferência envolveram 4.482 produtos, conforme a seguinte tabela
sintética apresentada em atendimento à fiscalização:

Mediante solicitação da fiscalização, o Contribuinte apresentou memórias de
cálculos que foram consideradas insuficientes à compreensão de como teriam sido calculados os
preços médios informados.
Intimado a complementar a fiscalização, o Contribuinte atendeu ao solicitado,
embora com lacunas que foram supridas em atendimento a intimações posteriores.
A fiscalização alega que o Recorrente não teria apresentado as planilhas analíticas
de cálculo de preço parâmetro pelo método CPL, tendo sido intimado a apresentar documentação
suplementar sobre os 8 automóveis importados com preços controlados por esse método. Foram
solicitados documentos adicionais (planilha de custo e documentos comprobatórios fornecidos
pela pessoa jurídica vinculada para comprovação do custo de produção dos bens importados,
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

bem como cópia da declaração de imposto de renda entregue ao fisco do outro país, equivalente
à ECF).
O Contribuinte apresentou planilhas analíticas para os modelos Classic e Agile,
mas sem detalhes sobre os preços praticados. Intimado a apresentar memórias de cálculo
analíticas dos preços praticados, apresentou planilhas com as memórias das importações diretas e
indiretas, estas realizadas pela Cisa Trading, considerada vinculada para fins de preço de
transferência.
Questionado sobre eventual contratação de frete e seguro internacional de pessoas
vinculadas, o Contribuinte informou que não os contratou de pessoas vinculadas.
Concluindo o relato da ação fiscal, os ajustes pelo método PIC não foram objeto
de intimação e os ajustes originalmente feitos pelo método PRL foram considerados corretos. Já
os ajustes relativos aos 8 modelos de automóveis com preços de transferência controlados pelo
CPL foram objeto de autuação, pois o método foi desqualificado por falta de comprovação da
correta apuração do preço parâmetro, lavrando-se a autuação em virtude dos ajuste apurados pelo
método PRL-20, eleito alternativamente pela autoridade fiscal.
A fiscalização apresentou as seguintes causas para desqualificação do método
CPL.

Causas para a desqualificação do método CPL
i.
Parcela dos custos de produção dos veículos Agile e Classic na Argentina não estava
elencada dentre os custos admitidos no art.15, §5o, da IN RFB no 1.312/12 (“Custo
logístico na Argentina”, “Demais custos de manufatura” e “outros custos na Argentina”).
ii.
Não havia detalhamento suficiente das rubricas que os integravam para verificar a
pertinência de sua inclusão no preço-parâmetro e não foram apresentados registros
contábeis e documentos que embasaram tais registros.
iii.
O contribuinte foi intimada para sanar a falta ou apresentar novo método de cálculo em
10 dias. O contribuinte solicitou prorrogação de prazo por 30 dias, o que foi deferido,
mas não apresentou os registros contábeis dos custos em questão. Por isso, novo pedido
de dilação foi indeferido e o método CPL foi desconsiderado.
iv.
O contribuinte não se manifestou sobre a escolha de outro método de ajuste, razão pela
qual a fiscalização elegeu outro método, conforme o art.40, §2o, da IN RFB no 1.312/12, e
deu ciência à contribuinte em 19/11/19 dos critérios adotados para realizar os cálculos
pelo método PRL, facultando-lhe manifestação sobre eventuais erros de fato na seleção
dos dados utilizados nos cálculos.
Em resposta de 02/12/19, o Contribuinte optou por não se manifestar a respeito
dos dados apresentados quando da reapuração dos ajustes pelo método PRL-20, e a fiscalização
procedeu ao cálculo dos ajustes dos automóveis Agile e Classic, conforme art. 12 da IN RFB no
1.312/12, apurando os ajustes, que foram objeto do lançamento de ofício.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

O valor total dos ajustes apurados pela fiscalização para os produtos sujeitos ao
controle de preços de transferência nas importações foi de R$318.772.151,62, sendo
R$23.342.662,01 declarados em ECF. A diferença de R$295.434.489,61 foi o valor tributável a
lançado de ofício. Foi compensado de ofício o valor de R$88.630.346,88 de prejuízos
fiscais/base de cálculo negativa da CSLL, reduzindo o valor tributável para R$206.804.142,73
adicionado às respectivas bases de cálculo com multa de ofício de 75%.
Cientificado, o Contribuinte ofertou Impugnação, alegando, em síntese que:
i.
Os custos considerados em desacordo com os permitidos pelo art. 15, §5o,
da IN RFB no 1.312/12 para o cálculo segundo o método CPL
representaram 17% do custo total daqueles veículos, razão pela qual não
poderiam ensejar a desqualificação do método, mas quando muito a
desconsideração desses custos e revisão dos cálculos pelo CPL, que ainda
assim lhe seriam mais vantajoso.
ii.
A Lei não faz restrição aos custos que podem ser aplicados nesse método,
sendo ilegal qualquer imposição nesse aspecto por atos normativos
infralegais.
iii.
Ainda assim, o art.15, §5o, da IN no 1.312/12 elenca várias rubricas que
podem integrar o custo no método CPL, sendo contemplados nesse rol
todos os componentes considerados pela empresa em seu custo de
produção, como busca demonstrar na impugnação.
iv.
Alega que o prazo de 10 dias para complementar informações sobre os
custos não admitidos foi insuficiente e que lhe foi negada a dilação por 30
dias porque a fiscalização buscava evitar a decadência.
v.
Alega que, a despeito disso, contratou auditoria para ir à Argentina validar
as rubricas questionadas, resultando em parecer anexo à Impugnação, que
teria validado os cálculos da impugnante pelo referido método, confirmado
que os padrões contábeis argentinos para contabilização dos custos de
produção equivalem aos brasileiros, validado que os custos utilizados na
aplicação do método CPL estariam de acordo com as normas contábeis
brasileiras, e identificado que referidos custos correspondem a custos
enquadrados no art.15, §5o, da IN RFB no 1.312/12, e não a despesas
operacionais. Por isso, entende que a autuação merece ser cancelada.
vi.
Alega, subsidiariamente, que as 3 rubricas questionadas representariam
17% do custo total dos produtos e que como a fiscalização entendeu
impossível adicionar essas rubricas, deveria tê-las desprezado na formação
do custo, o que ainda assim ensejaria um ajuste substancialmente inferior
ao apurado pela fiscalização pelo PRL, conforme demonstrativo de fls.
202 (ajuste total de R$174.153.701.16, inferior ao ajuste de
R$295.434.489,61 calculado pelo método PRL), de maneira que a
fiscalização contrariou o princípio da adoção do método mais favorável.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

vii.
Alega, ainda, que houve equívocos no cálculo pelo método PRL, pois se
computaram nos cálculos, indevidamente, vendas devolvidas e operações
atípicas (vendas subsidiadas a taxistas e pessoas com deficiência – PCD),
contrariando neste último caso o art. 44 da IN no 1.312/12.
viii.
Considerando os erros apontados, caso deles se duvide, pleiteia converter o
feito em diligência para esclarecer se as vendas objeto de devolução foram
consideradas nos cálculos realizados pela fiscalização no método PRL e se
operações de vendas a taxistas e PCD, com isenção de IPI e ICMS foram
consideradas nos cálculos realizados pela fiscalização no método PRL.
ix.
Caso deles não se duvide, pleiteia o reconhecimento da nulidade do auto
de infração.
x.
Pouco depois, o Recorrente acostou aos autos tradução juramentada de
documentos em língua estrangeira.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação alegando:
i. Que a juntada posterior de provas genericamente solicitada não atenderia
os requisitos do Decreto no 70.235/72.
ii. Que não seria necessária a realização de diligência, pois os quesitos são
questões que poderiam ter sido solucionadas pela defesa mediante a
apresentação dos registros contábeis da companhia e sua comparação com
os valores considerados na autuação (comparação esta que deveria ser feita
pelo Contribuinte). Como o Contribuinte acosta à impugnação
documentação comprobatória das vendas que alega devolvidas (doc. 14) e
das vendas que alega terem sido efetuadas com isenção (doc. 15), a
diligência torna-se prescindível.
iii. Conheceu da traduções juramentadas acostadas após a Impugnação,
mencionando que se tratam de traduções de documentos já acostados na
Impugnação em língua estrangeira.
iv. Que não estariam presentes as hipóteses de nulidade previstas pelo art. 59
do Decreto no 70.732/72 e que foram preenchidos os requisitos do art. 10 do
mesmo decreto.
v. Que não se pode falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois a
fiscalizada foi intimada para esclarecer os custos cujas rubricas foram
consideradas pela fiscalização como em desacordo à IN 1.312/12 e
diferentemente do que alega, teve o pedido de dilação por 30 dias deferido
(fls. 111), recebendo 46 dias para atender à fiscalização neste quesito,
quando tal documentação deveria estar à disposição desde o princípio da
ação fiscal.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

vi. Que a falta de apresentação de esclarecimentos sobre as 3 rubricas de
custos não admitidas permitiria a desqualificação do método CPL, nos
termos do art. 20-A da Lei no 9.430/96.
vii. Que o §2o do art. 20-A permitiria à fiscalização determinar o preço
parâmetro com base nos documentos que dispuser, aplicando qualquer
método previsto nos arts.18 e 19 da Lei no 9.430/96.
viii. Que o §4o do art. 20-A só determina a adoção do método que ensejar o
maior valor dedutível quando for aplicado mais de um método, e não
quando há divergências sobre como aplicar um mesmo método.
ix. Que a Receita Federal está vinculada às Instruções Normativas conforme o
art. 7o da Portaria MF no 341/11, razão pela qual não pode reconhecer a
ilegalidade do entendimento nelas exarado.
x. Que também preceitos constitucionais não poderiam ser afastados, nos
termos da Súmula CARF no 2.
Em relação aos cálculos apresentados pelo contribuinte pelo método CPL,
passando à análise das três parcelas dos custos inadmitidas pela autoridade fiscal de origem, o
Acórdão Recorrido assevera:
 Com relação aos “Custo de Logística na Argentina” (B):
o O parecer acostado pelo Contribuinte informa que se tratam de custos
logísticos na compra de matéria prima na Argentina, importada do Brasil e
importada de outros países, conforme faturas que diz anexar no Anexo IV.
o O Acórdão Recorrido afirma que o anexo IV não contém nenhuma fatura
desses serviços logísticos, tratando-se de mera planilha, e que sem as
correspondentes notas fiscais não seria possível verificar se se trata de
custo suportado em separado pela General Motors Argentina, ou se
estavam incluídos no preço de importação por ela, situação em que não
poderiam ser incluídos novamente no cálculo ainda que fossem custos
permitidos.
 Com relação aos “Outros Gastos na Argentina” (E):
o A defesa refere-se a este item como “Outros Custos com Manufatura na
Argentina “o parecer alega que refere-se a custos infimes no processo
produtivo que acaba sendo utilizado na produção, como por exemplo,
retalhos de outras materiais, sendo alocados em uma específica conta
contábil (sic). Alega ainda que o montante é mínimo perante o custo total
utilizado para aplicabilidade do método CPL.” O Parecer afirma que os
montantes estariam demonstrados no Anexo VI – Comprovação dos custos
fixos nas contas contábeis do balancete da GMA (AC2014), conforme os
princípios contábeis argentinos, semelhantes aos brasileiros.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

o O Acórdão Recorrido considerou que o fato de ser gasto ínfimo era
irrelevante para flexibilizar os critérios da IN 1.312/12, e que a defesa não
teria detalhado o que seriam todos esses gastos, apenas citando como
exemplo um deles (“retalhos de outros materiais”), sem explicar como são
incluídos no processo produtivo para que se pudesse conferir se poderiam
integrar os custos.

 Com relação aos “Demais Serviços de Manufatura” (D):
o O parecer lista itens referidos como letra “d”, mas exclui o item “Demais
Gastos com Manufatura” e inclui um valor sob a rubrica de “Operação no
Projeto”, expondo que estão incluídos nessa rubrica também os gastos
incorridos com depreciação de máquinas e equipamentos usados na
produção, alegando que juntou no anexo X o “contrato” de depreciação
dos ativos (na verdade, consta como “Doc.12” o documento Accounting
Policy Manual, com tradução juramentada apresentada às fls. 1552-1570).
o O Acórdão Recorrido analisou, na sequência, cada um dos gastos listados
como “Demais Custos de manufatura (D)” negando a dedução por falta de
atendimento dos requisitos do §5o do art.15 da IN RFB no 1.312/12,
notadamente, por tratarem-se de despesas e não custos, ou por tratarem-se
de custos que não se comprovou serem atrelados à produção, pois a
comprovação pressuporia a apresentação de demonstrativo discriminando
item a item o componente, valor e fornecedor com a respectiva
documentação de suporte (e.g. faturas e notas fiscais). Vejamos:
“- mão-de-obra indireta: conforme o inciso III do §5o do art.15 da IN RFB no 1.312/12,
o custo do pessoal aplicado na produção pode ser computado como integrante do custo.
Considerando que a impugnante não apresenta informações que permitam assim
concluir, tampouco a planilha do anexo VI esclarece se tal item refere-se a pessoal
aplicado na produção, resta não comprovado o gasto.
- energia elétrica e serviços de utilidade: conforme o inciso II do §5o do art.15 da IN
RFB no 1.312/12, pode ser computado como custo o valor de bens ou serviços aplicados
ou consumidos na produção. Examinando-se a planilha do anexo VI, verifica-se que
esse item refere-se aos centros de custo ARWCAGA421 e ARWCAGA423, porém não
é apresentada nenhuma informação sobre tais centros de custo, para se verificar se estão
atrelados ou não à produção. Portanto, não comprovado o gasto.
- manutenção: conforme incisos III e IV do §5o do art.15 da IN RFB no 1.312/12, podem
ser computados como custos os gastos com pessoal, aplicado na produção, inclusive de
manutenção das instalações de produção, e os gastos de manutenção aplicado à
produção. Examinando-se a planilha do anexo VI, verifica-se que esse item refere-se
aos
centros
de
custo
ARWCAGA110,
ARWCAGA200,
ARWCAGA300,
ARWCAGA422 e ARWEAEP100, porém não é apresentada nenhuma informação
sobre tais centros de custo, para se verificar se estão atrelados ou não à produção.
Portanto, não comprovado o gasto.
- benefícios para empregados: conforme inciso III do §5o do art.15 da IN RFB no
1.312/12, podem ser computados como custos o gasto com pessoal, aplicado na
produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

produção e os respectivos encargos sociais incorridos, exigidos ou admitidos pela
legislação do país de origem. Examinando-se a planilha do anexo VI, verifica-se que
esse item refere-se aos centros de custo ARWCAGA110, ARWCAGA200,
ARWCAGA300,
ARWCAGA410,
ARWCAGA411,
ARWCAGA421,
ARWCAGA422,
ARWCAGA423,
ARWCAGA450,
ARWCAGA451,
ARWCAGA460,
ARWCAGA461,
ARWCAGA462,
ARWCAGA480,
ARWCAGA490, ARWEAEP100, ARWFAPS101, porém não é apresentada nenhuma
informação sobre tais centros de custo, para se verificar se estão atrelados ou não à
produção. As traduções dos documentos apresentados pela impugnante (fls:1483-1570),
por si só, não permitem concluir pela inclusão do gasto no custo do produto.
Nesse item note-se que a empresa listou quase todos os centros de custo do Anexo VI,
embora somente os encargos sociais gastos com o pessoal aplicado na produção possam
ser incluídos como custo no cálculo do método CPL. Por outro lado, os encargos sociais
gastos com funcionários que não estejam aplicados na produção, por exemplo,
funcionários administrativos, não podem ser incluídos nesse custo. Assim, não
comprovado o gasto.
- material indireto aplicado na produção: conforme incisos I e II do §5o do art.15 da IN
RFB no 1.312/12, podem ser computados como custos os gastos de aquisição das
matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados
na produção, bem como de quaisquer outros bens aplicados ou consumidos na
produção. Considerando que a impugnante não apresenta informações que permitam
comprovar a aplicação na produção, tampouco a planilha do anexo VI esclarece que
itens são esses nem se referem-se a material aplicado ou consumido na produção, resta
não comprovado o gasto.
Frise-se também que o Anexo VI trata os gastos com material indireto, manutenção,
benefícios, mão-de-obra indireta, energia e utilidades como “despesas” (fls.1402), e não
como custos.
- custo geral de produção de partes e peças: conforme o inciso II do §5o do art.15 da IN
RFB no 1.312/12, podem ser computados como custos os gastos com bens aplicados ou
consumidos na produção.
No anexo VI, fls. 1403, consta um somatório a título de Outros componentes (Custo de
Peças), porém cada elemento está informado em códigos (Z9, Z2 e Z1), impedindo
sequer identificar o que seja cada item.
Observe-se ainda que, conforme o parecer, fls. 231, o Anexo II lista os materiais diretos
que compõem os veículos, porém tais materiais já foram incluídos no item Matéria-
Prima Direta na Produção (A), conforme explica a defesa.
Considerando que a impugnante não detalha nem comprova o item de forma a
demonstrar sua aplicação na produção, resta não comprovado o item.
Por oportuno, saliente-se que a defesa dedica parte substancial do parecer de auditoria
aos itens “Matéria-Prima Direta na Produção” (A) e “Custo de Mão-de-obra na
Argentina” (C) - quadro 4 do Parecer (fls. 239). Porém tais itens não foram objeto de
questionamentos por parte da fiscalização, razão pela qual desnecessária a apresentação
de documentos relativos a tais itens, como o Anexo III – Detalhamento das Aquisições
de Matérias-Primas Aplicadas Diretamente na Produção dos Veículos (AC2014),
contendo 993 folhas (fls.276-1268).
- depreciação: conforme o inciso IV do §5o do art.15 da IN RFB no 1.312/12, podem ser
computados como custos os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

O parecer alega que estariam incluídos nesse item os gastos com depreciação de
máquinas e equipamentos utilizados na produção, juntando no doc.12 trecho do
documento Accounting Policy Manual, com tradução juramentada às fls. 1552-1570.
Examinando-se o documento, constata-se tratar-se da seção de um manual de
contabilidade relativa a depreciação e amortização acumuladas, porém sem comprovar
que seriam encargos de depreciação relacionados a bens aplicados na produção.
No anexo VI, fls. 1402, consta um somatório a título de Depreciação, porém cada
elemento está informado no código DEP-GEM, impedindo que se identifique se é um
bem aplicado ou não à produção. A impugnante apresentou ainda parte de tela de
sistema da GMA (fls. 238), porém sem demonstrar a que se refere o encargo. Nota-se
que nessa tela consta Amort.Mejoras, e não depreciação.
Considerando que a impugnante não detalha nem comprova a qual item o encargo de
depreciação se refere, de forma a demonstrar a condição para inclusão no cálculo pelo
método CPL, resta não comprovado o item.
- operação no projeto: conforme o inciso II do §5o do art.15 da IN RFB no 1.312/12,
podem ser computados como custos o gasto com bens, serviços ou direitos aplicados ou
consumidos na produção. A impugnante não apresenta informações que permitam
comprovar a aplicação na produção, apenas parte de telas de sistema da GMA (fls. 238),
impedindo qualquer análise sobre tal gasto.
Tampouco a planilha do anexo VI, fls. 1402, esclarece que itens são esses nem se
referem-se a gasto aplicado à produção, sendo cada elemento descrito como “OTH
PROJ-P” e “START-UP EXPENSE”, impedindo sequer identificar o que seja cada
item. Assim sendo, resta não comprovado o gasto.”
 Em relação ao cálculo do PRL-20 para o lançamento questionado, o Recorrente
alega que a fiscalização teria incluído vendas devolvidas e vendas a
taxistas/pessoas com deficiência (PCD). O Acórdão alega que o Termo de
Constatação Fiscal aponta, à fl. 152, que foram excluídas as vendas objeto de
devolução, e que o contribuinte considerou devoluções do ano-calendário de
2013, que não foram objeto desta fiscalização, dando ensejo às discrepâncias
apontadas.
 Sobre as operações atípicas, alega que o termo “atípicas” significaria operações
incomuns, e que tendo sido realizadas 298 vendas a taxistas e/ou PCD, não
seriam elas atípicas, não sendo vinculante o entendimento ao qual chegou o
CARF no acórdão no 1402-003.472.
Assim, negou provimento à Impugnação.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera seus argumentos postos na
Impugnação, dialogando com o Acórdão Recorrido. Vale elencar sumariamente os principais
pontos objeto de questionamento:
Que a autoridade autuante questionou apenas os ajustes feitos pelo CPL
relativamente a apenas duas “marcas” de veículos da General Motors (Agile e Classic).
Que a primeira e única intimação para justificar as três rubricas questionadas foi
emitida no final do ano de 2019, lhe deu prazo de apenas 10 dias (fls. 105 a 109) e que teve o
pedido de dilação de prazo indeferido (fls. 113 a 115), sendo impossível o atendimento em tão
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

curto prazo, já que dependia de dados de pessoa jurídica autônoma embora pertencente ao
mesmo grupo, e considerando que os bens importados são veículos, compostos por milhares de
componentes cujos custos precisariam ser comprovados.
Que a desclassificação do método CPL foi arbitrária porque a autoridade fiscal
ignorou que as três rubricas controversas na formação dos custos de tais veículos representavam
apenas 17% dos respectivos custos.
Que o parecer da Deloitte atesta a validade da inclusão dessas 3 rubricas no custo
de produção dos veículos.
Que pela primazia da verdade real e da razoabilidade, se a inadmissão dessas 3
rubricas na formação dos custos dos produtos controlados representa apenas 17% dos respectivos
custos totais, e se sua inadmissão gera ajustes de preços de transferência muito inferiores aos
obtidos pelo PRL-20 (cerca de 120 milhões de reais a menos de ajuste) sem deixar de refletir os
preços de mercado, a simples desclassificação do método seria descabida, já que a lei determina
a adoção do método mais favorável ao contribuinte, sendo este aquele que, nos termos do art. 18
da lei no 9.430/96, revelar “dedutível o maior valor apurado”.
Que os três custos se enquadram nas hipóteses do artigo 15, §5o, da IN 1.312/12,
conforme demonstração que faz item a item, respondendo subitem a subitem aos argumentos do
Acórdão Recorrido.
Que o Acórdão Recorrido seria nulo por cerceamento de defesa, pois
desconsiderou os cálculos complementares elaborados pelo Parecer Técnico da Deloitte pelo
método CPL sem considerar os custos questionados pela fiscalização.
Que o próprio cálculo pelo PRL-20 possui vícios (e.g, realização de ajustes em
operações atípicas e em vendas devolvidas)
Que a realização de diligência sanaria eventuais dúvidas sobre o CPL, sendo
imperativo no processo administrativo, notadamente em um processo que por sua natureza
demandaria do contribuinte juntar milhares de páginas em documentos, que mais tumultuariam o
processo do que corroborariam para sua solução, razão pela qual apresenta novos quesitos,
distintos dos sugeridos em sua Impugnação.
Requereu, ao final:
 A nulidade do Acórdão Recorrido,
 Subsidiariamente, a reforma do Acórdão Recorrido, cancelando-se
integralmente a autuação.
 Subsidiariamente, reforma parcial do Acórdão, admitindo o uso do método
CPL e desconsiderando-se as rubricas objeto de controvérsia.
 Subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, apresentando
os seguintes quesitos:
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

a) “Foram consideradas, nos cálculos realizados pela Fiscalização segundo o
método PRL, tanto no “preço praticado” quanto no “preço parâmetro”,
vendas objeto de devolução?
b) Foram consideradas, nos cálculos realizados pela Fiscalização segundo o
método PRL, operações de venda a taxistas e PcD’s beneficiadas com
isenção de IPI e ICMS?
c) Qual a representividade (em %) dos três custos operacionais controversos
(quais sejam, as rubricas que chamou de “custo logístico na Argentina”,
“demais custos de manufatura” e “outros custos na Argentina”)?
d) É possível afirmar que o cálculo pelo CPL com a exclusão das três rubricas
contestadas pela fiscalização (“custo logístico na Argentina”, “demais custos
de manufatura” e “outros custos na Argentina”), resultaria em um ajuste total
inferior ao realizado pela RFB com base no método PRL?”

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício, na forma do RICARF (Regimento Interno do
CARF), e verifico o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário.
2
Direito
2.1
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente alega a nulidade do Acórdão Recorrido e do Auto de Infração, pois:
(i) A DRJ não teria analisado os cálculos complementares elaborados pelo Parecer
Técnico da Deloitte, em que se apresenta os cálculos pelo método CPL desconsiderando
os 3 custos questionados;
(ii) Haveria vícios no método eleito pela fiscalização (PRL), como o controle de
operações atípicas, já reconhecido como indevido no Acórdão no 1402-003.472; e
(iii) Os pontos do parecer técnico teriam sido analisados superficialmente.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Frisa também que a primeira e única intimação para justificar as três rubricas
questionadas foi emitida no final do ano de 2019 dando-lhe prazo de apenas 10 dias (fls. 105 a
109), e que o contribuinte teve o pedido de dilação de prazo indeferido (fls. 113 a 115), sendo
impossível o atendimento em tão curto prazo, já que dependia de dados de pessoa jurídica
autônoma estrangeira, e dado que os bens importados são veículos, compostos por milhares de
componentes cujos custos precisariam ser comprovados um a um.
Passando à análise, não vislumbro nulidade do Acórdão Recorrido, tampouco do
Auto de Infração.
Divirjo da defesa quando alega nulidade por falta de análise dos cálculos
complementares apresentados pelo parecer técnico acostado à Impugnação, no qual demonstraria
que o CPL ensejaria a dedutibilidade de maior valor, ainda que fossem desconsiderados os 3
custos objeto de divergência. Isso porque a premissa jurídica do Acórdão Recorrido tornava tal
análise desnecessária.
Para o Acórdão Recorrido, “tanto a não apresentação de documentos, como a
apresentação insuficiente de documentos que possam comprovar o preço praticado e as
memórias de cálculo para o preço-parâmetro, constituem motivos suficientes para que a
autoridade fiscal desqualifique o método adotado pela empresa e determine o preço-parâmetro
com base nos documentos que dispuser, aplicando outro método previsto na legislação.”
O Acórdão Recorrido ainda consigna:
“Note-se que, conforme o §2o do Art.20-A citado, a autoridade fiscal pode determinar o
preço parâmetro com base nos documentos que dispuser, aplicando qualquer método
previsto nos arts. 18 e 19 da Lei no 9.430/96, pelo que não procede a alegação da defesa
de que a fiscalização deveria ter mantido o método CPL, porém calculando-o com a
exclusão das rubricas questionadas.”
Ou seja, a autoridade julgadora de piso entendeu que a desclassificação do método
CPL foi correta, razão pela qual não precisaria analisar o cálculo alternativo com a exclusão das
rubricas questionadas, apresentado pelo contribuinte.
A alegada superficialidade da análise do Parecer Técnico tampouco acarreta a
nulidade do Acórdão Recorrido. A autoridade julgadora deve enfrentar todos os argumentos de
defesa que podem, de maneira autônoma, levar a resultado distinto do tomado em julgamento,
mas, para que não haja nulidade, basta que a tese seja enfrentada minimamente. Não se exige o
enfrentamento exauriente e dotado de ampla e profunda dissecção analítica. Assim, havendo
enfrentamento mínimo, eventual divergência quanto à análise feita pelas autoridades julgadoras
enseja questionamento quanto ao mérito, mas não nulidade.
No caso em questão, o Acórdão dedica tópico específico à análise do Parecer
Técnico a partir de sua página 21 (e-fls. 1593), havendo portanto o enfrentamento mínimo
necessário, que aliás é confirmado pelo contribuinte quando afirma haver análise, ainda que
superficial sob sua visão.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Já sobre os alegados vícios nos cálculos efetuados pelo PRL a partir da
desqualificação do CPL, por sua vez, tampouco acarretam a nulidade. A eleição da fórmula
errada inadmitiria correção, pois implicaria alteração do critério jurídico do lançamento. Por
outro lado, erros na quantificação dos elementos componentes de uma fórmula que admitem
correção por simples ajuste quantitativo, excluindo-se da apuração da base de cálculo eventuais
elementos indevidamente inseridos, não acarretam nulidade, mas a improcedência da autuação
conforme decidiu o próprio precedente invocado pelo Recorrente (Acórdão no 1402-003.472).
Assim, não é nula a autuação se o método de cálculo aplicado (no caso, o PRL) foi validamente
escolhido, mas merece reforma a autuação que tenha considerado, no cálculo do preço-
parâmetro, operações não sujeitas a controle.
Por fim, há divergência entre o Acórdão Recorrido e o Recorrente relativamente à
intimação para justificar as três rubricas questionadas. O Acórdão Recorrido afirma que o
contribuinte foi intimado a manifestar-se em 10 dias, teve seu prazo prorrogado em 30 dias e só
após o decurso do prazo prorrogado o novo pedido de prorrogação foi indeferido. O
Contribuinte, por sua vez, afirma que a primeira e única intimação para justificar as três rubricas
questionadas foi emitida no final do ano de 2019 dando-lhe prazo de apenas 10 dias (fls. 105 a
109), e teve já o primeiro pedido de dilação de prazo indeferido (fls. 113 a 115).
Analisando as intimações e pedidos de dilação, verifico que o pedido de dilação
de prazo negado no despacho de fls. 113/115 foi o segundo pedido, de fls. 112, que pleiteava
dilação até 06/11/2019, e não o primeiro pedido de fls. 111. O primeiro pedido de dilação na
realidade nunca foi respondido (ao menos não há resposta nos autos), situação corriqueira que
permite presumir seu deferimento. De todo modo, o indeferimento do segundo pedido de
dilação, ainda que imbuído do intuito de evitar o decurso do prazo decadencial, não implicou o
desrespeitou ao prazo mínimo de 30 dias para a apresentação de outro método, concedido já na
primeira intimação, tampouco o cerceamento do direto de defesa.
Assim, não há que se falar em nulidade por vício procedimental, já que foram
respeitadas as exceções legais como a prevista no art. 20-A da Lei no 9.430/96, e tampouco é
possível falar em cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o direito ao contraditório
e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula
CARF no 162)
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade.

2.2
A DESQUALIFICAÇÃO DO MÉTODO CPL

O Contribuinte alega que a autoridade autuante teria agido de maneira
desarrazoada ao desqualificar o método CPL em virtude de sua divergência sobre a possibilidade
de que 3 rubricas integrassem os custos de produção dos 8 modelos de veículos objeto de ajuste.
O Contribuinte alega que as 3 rubricas em questão representariam apenas cerca de
17% do custo total dos veículos objeto de ajuste, e que a mera desconsideração destes custos na
formação do preço parâmetro geraria ajustes muito inferiores aos apurados pelo método PRL
(cerca de R$ 120.000.000,00 a menos), razão pela qual não seria o caso de desclassificação do
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

método, mas de mera retificação dos cálculos pelo CPL excluindo-se os custos “glosados”,
considerando ser necessário sempre a aplicação do método mais favorável ao contribuinte, assim
definido pelo parágrafo 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 como aquele que ensejar a maior
dedução.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, escora-se nas previsões contidas no art. 20-A e
parágrafos, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.715/12, alegando que estariam presentes
as hipóteses de desqualificação do método descritas em seus parágrafos.
“Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que
trata o caput:
I - não apresentar os documentos que dêem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção
do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput.”

Pois bem, as regras de controles de preços de transferência buscam garantir a
isonomia no tratamento das empresas brasileiras que não realizem operações com partes
relacionadas estrangeiras, e aquelas que realizam operações com partes relacionadas e por isso
poderiam estar mais suscetíveis a praticar com elas preços manipulados, distintos dos usuais de
mercado, transferindo lucros ao exterior, notadamente quando lá a tributação lhes for mais
vantajosa.
Ao dispor sobre a forma de aplicação de tais normas de controle, o §4o do art. 18
da Lei no 9.430/96, utilizou a palavra será, indicando a obrigação, e não uma faculdade, de que a
forma de aferição de eventuais ajustes pela administração tributária seja aquela que ensejar o
menor ajuste, permitindo a dedução do maior valor, quando aplicável mais de um método,
restringindo a regra geral de dedutibilidade prevista pelo art. 47 da Lei no 4.506/64.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

As divergências sobre quem competia aplicar o método mais favorável e se
deveria ser oportunizado ao contribuinte eleger método alternativo levaram à tentativa de
alteração da redação do parágrafo 4o por meio da MP no 478/2009, que inseria a expressão “pelo
contribuinte” na redação, mas caducou sem conversão em lei. Vejamos:
“ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.,

§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, pela contribuinte,
precedentemente ao início do procedimento fiscal, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Medida
Provisória no 478, de 2009) (Sem eficácia)”

A despeito da manutenção da redação original do parágrafo 4o até sua revogação
pela Lei no 14.596/2019, a superveniência da MP 563/12, convertida na Lei no 12.715/12, inseriu
o art. 20-A na lei no 9.430/96, permitindo ao Fisco desqualificar o método eleito pelo
contribuinte em determinadas hipóteses, mas vinculando-o a seguir o método alternativo também
eleito potestativamente pelo contribuinte.
O art. 20-A garantiu ao contribuinte a oportunidade de indicar método alternativo,
no caso de desqualificação do método eleito.
Consolidou-se, assim sob outra fórmula, a regra da aplicação do método ensejador
da maior dedução possível, confirmando-se o dever do Fisco de inquirir ao contribuinte qual
método deseja aplicar em caso de desqualificação do primeiro por ele também eleito.
No caso em questão, a documentação apresentada pelo contribuinte para
comprovar o cálculo do preço-parâmetro pelo método CPL sofreu questionamentos com relação
a 3 rubricas para os únicos 2 modelos/marcas de veículos objeto de ajuste (AGILE e CLASSIC),
pois a fiscalização entendeu que não haveria prova suficiente de que esses 3 itens seriam custos
de produção dos referidos veículos. Tudo isso em um contexto no qual a primeira intimação
visando ao específico esclarecimento da natureza dessas 3 rubricas ocorreu pela primeira vez nos
últimos 4 meses antes do prazo decadencial, e 46 dias antes da lavratura do Termo de Intimação
negando a segunda dilação de prazo solicitada pelo contribuinte para comprovar estas 3 rubricas
(fl. 113).
Em um cenário de 4.852 itens importados, 8 modelos de veículos tiveram suas
importações controladas pelo CPL e contestadas pelo Fisco. Todos os demais ajustes contaram
com a chancela fiscal. Desses veículos sobre os quais se aprofundou o escrutínio da fiscalização,
apenas 3 itens integrantes das planilhas de custos do Contribuinte foram considerados
insuficientemente comprovados, a despeito de ter o Contribuinte se esforçado para,
progressivamente, trazer aos autos elementos que revelassem sua natureza, conforme reconheceu
o Acórdão Recorrido. Ademais, tais custos representavam apenas 17% do custo total dos bens
importados e, ainda que glosados, ensejariam ajustes R$ 175.198.689,45 contra os
295.434.489,61 lançados.
Essa breve retrospectiva dos fatos é suficiente para comprovar que, no pior
cenário, o método eleito pelo contribuinte não poderia ser desqualificado.
A interpretação dos dispositivos em questão de maneira harmônica com o objetivo
das regras de preços de transferência, manifestado por exemplo no § 4o do art. 18 e no art. 20-A
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

da Lei no 9.430/96, impede a desclassificação do método adotado em virtude de insuficiência
probatória que não torne o método inapto aos fins delineados pela Lei.
No caso em questão, o método CPL era inquestionavelmente aplicável, e o
Contribuinte apresentou documentos comprobatórios dos itens componentes dos custos
utilizados para cálculo do preço-parâmetro conforme o método CPL, muito embora a prova
tenha sido considerada insuficientes para convencer a fiscalização de que seria permitido o
cômputo de 3 elementos integrantes do custo de produção usado pelo contribuinte para apurar o
preço-parâmetro.
Contudo, trataram-se de elementos de baixa representatividade percentual (17%
do custo), cuja exclusão na formação do preço parâmetro pelo método CPL manteria este como o
método ensejador do menor ajuste, conforme preconiza o art. 18, parágrafo 4o.
Há, sem dúvida, dificuldade no estabelecimento do momento a partir do qual a
desqualificação do método é devida, mas trata-se de medida residual para cuja adoção entendo
ser critério determinante — no cenário legislativo então vigente (notadamente o teor do § 4o do
art. 18 e do art. 20-A conforme expus acima) e considerando o objetivo das regras de preços de
transferência — a verificação de que a exclusão dos itens sobre os quais pairava a divergência
geraria ajuste inferior ao resultante do cálculos apresentados pela autoridade fiscal pelo método
PRL.
Vale dizer, quando a divergência pairar sobre a pertinência da inclusão de
determinados gastos como custos operacionais para fins de aplicação do método CPL, e a
exclusão das rubricas inadmitidas reduzir o preço parâmetro em montante insuficiente para
tornar o método CPL mais oneroso ao contribuinte do que o método alternativo eleito pela
fiscalização, o CPL não poderá ser desqualificado, já que a desqualificação do método eleito
pelo contribuinte é medida extrema, residual, e a legislação prioriza a aplicação do método que
enseje a maior dedutibilidade, dentre os disponíveis.
No caso em questão, a “glosa” das 3 rubricas era a medida adequada, ensejando a
nulidade do Auto de Infração por vício material.

2.2.1 A inclusão das 3 rubricas questionadas

O Contribuinte também defende que as três rubricas questionadas pela
fiscalização eram custos de produção admissíveis no cálculo do preço-parâmetro conforme o
método CPL, tanto porque a Lei não traria os limites impostos pela IN, quanto porque seriam
custos enquadrados no rol trazido pela IN no 1.312/2012, artigo 15, § 5o.
Trata-se de alegação que não pode ser apreciada como argumento de mérito, pois
caso superada a preliminar de nulidade anterior, admitiu-se a desqualificação do método pela
fiscalização, e a apreciação da pertinência das 3 rubricas no cálculo do preço parâmetro pelo
CPL como argumento de mérito depende da premissa de que a desqualificação do CPL foi
inadequada, o que já ensejaria a nulidade do Auto de Infração conforme entendimento deste
Relator manifestado no tópico antecedente.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Como causa de nulidade, contudo, o argumento pode ser conhecido, demandando
do julgador avaliar se houve comprovação, anterior à lavratura dos autos de infração, de que os
custos em questão eram de fato custos de produção computáveis no cálculo do preço parâmetro
pelo método CPL, o que também desautoriza a desclassificação do método.
No caso, entretanto, a prova sobre a natureza dos custos em questão só foi
robustecida pelo Parecer Técnico acostado com o Recurso Voluntário, já que durante a
fiscalização o contribuinte não apresentou os registros contábeis nem a documentação de suporte
relativa a esses 3 custos objeto de divergência.
Tratando-se de prova apresentada após a lavratura do Auto de Infração, a despeito
de passados ao menos 46 dias desde a intimação para sua apresentação pela autoridade autuante,
não há que se falar em nulidade da autuação que tivesse como causa inadequação da
desqualificação como decorrência da apresentação de prova bastante dos referidos custos.
Assim, como argumento subsidiário de nulidade, não procede.

2.3
MÉRITO - ALEGADOS ERROS NO MÉTODO PRL
Subsidiariamente, no mérito, resta apreciar a alegação do contribuinte de que os
cálculos realizados pelo método PRL também padeceriam de erros.

2.3.1 Necessidade de desconsideração de operações atípicas – vendas subsidiadas a taxistas e
vendas a pessoas com deficiência (PCDs)
O Recorrente alega que as vendas realizadas a taxistas e PCD seriam operações
atípicas e, por isso, deveriam ser excluídas do cálculo do preço parâmetro por determinação
expressa do art. 44 da IN no 1.312/12. Vejamos a redação do dispositivo.
“Art. 44. Em nenhuma hipótese será admitido o uso, como parâmetro, de preços de
bens, serviços e direitos praticados em operações de compra e venda atípicas, tais como
nas liquidações de estoque, nos encerramentos de atividades ou nas vendas com
subsídios governamentais.”
Alega, ainda, que a regra em questão não estabeleceria claramente o que seriam as
operações atípicas, mas que o elemento comum às três hipóteses listadas pelo art. 44 seria o fato
de que a venda seria realizada por valores distintos dos usuais em situações normais de mercado.
Ocorre que, como esclarece o contribuinte, os “subsídios governamentais” nas
vendas para taxistas e portadores de necessidades especiais consistem justamente na isenção de
impostos sobre o consumo, quais sejam, ICMS e IPI.
Tratam-se, contudo, de montantes que não compõem o preço parâmetro apurado
pelo método PRL, por decorrência direta do conceito de “preço líquido de venda” contido no art.
18, II, “a” da Lei no 9.430/96. Vejamos:
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

“a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do bem,
direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos
impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;”
Considerando que os tributos incidentes sobre as vendas já são deduzidos do
preço bruto de venda no mercado interno para se chegar ao “preço líquido de venda” nas
operações normais, a isenção de ICMS o nas vendas a taxistas e pessoas com necessidades
especiais, é irrelevante à formação do preço-parâmetro.
Por isso, não podem ser consideradas atípicas as operações em questão, já que o
subsídio concedido não afeta preço praticado, o custo do bem importado, nem mesmo o “preço
líquido de venda”, mas tão somente o preço bruto de venda, sendo irrelevantes ao cálculo do
preço-parâmetro.
Inexiste assim razão para inadmitir essas operações na determinação do preço
parâmetro.
Diferente seria o caso da concessão ao vendedor de outra sorte de subsídios
governamentais positivos que afetassem o preço de venda e ao mesmo tempo tivessem o
potencial de impactar no “preço liquido de venda”.
Portanto, a redação da Instrução Normativa parece ter pretendido endereçar
apenas as modalidade de subsídios governamentais que produzam impactos positivos sobre as
contas do contribuinte e, ao mesmo tempo, não sejam neutralizadas pelo próprio conceito de
preço líquido de venda”.
Pelo exposto, no mérito não assiste razão ao contribuinte.

2.3.2 Realização de ajustes para bens devolvidos.
O Acórdão Recorrido enfrentou o argumento de que teriam sido consideradas no
cálculo pelo PRL operações com bens devolvidos, rebatendo que o TCF esclareceu
expressamente ter desconsiderado operações objeto de devolução. Vejamos:
“Em relação ao cálculo do PRL, a impugnante alega que a fiscalização teria incluído
vendas devolvidas e vendas a taxistas/pessoas com deficiência (PCD). Compulsando-se
os autos verifica-se que, no curso da ação fiscal, a fiscalizada, após ser intimada em
19/11/19 (fls.117-121) a se manifestar a respeito de possíveis erros de fato na seleção de
dados básicos para os cálculos do método PRL, optou por não se manifestar a respeito
desses cálculos (resposta de 02/12/19, fls. 131-132).
Além disso, constata-se que a impugnante não realizou leitura completa do Termo de
Constatação Fiscal - TCF, do qual foi regularmente cientificada em 06/12/19 (fls.182),
eis que às fls. 152 está consignado foram excluídas as devoluções das vendas nos
cálculos da fiscalização.
De fato, analisando-se as planilhas constantes dos autos, verifica-se no “Anexo 01 –
Vendas – Agile e Classic 2014”, aba “Vendas 2014”, que são 3511 vendas do modelo
5N48XE, por exemplo, e na aba “Devoluções”, tem-se 37 unidades para esse modelo.
Subtraindo-se 37 do total de 3511 tem-se 3474 unidades, das quais foram subtraídas 737
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

unidades constantes do estoque inicial no ano-calendário. O resultado são 2737
unidades, correspondente à quantidade de ajustes utilizada no TCF, às fls. 153.
Os cálculos para os outros modelos seguem o mesmo raciocínio. Assim, resta
improcedente a alegação da impugnante de que não teriam sido consideradas as
devoluções. Por oportuno, registre-se que na mesma fls. 152 do Termo de Constatação
Fiscal está consignado que o AC2013 não foi objeto daquela fiscalização. Entretanto,
em sua planilha “Doc.14 – devoluções”, a impugnante considera vendas devolvidas em
2013, conforme, por exemplo, a linha 109, na qual consta a devolução de um modelo
código 5N48XE por meio de nota fiscal emitida em 17/12/13. Tal equívoco motivou
uma discrepância entre o total de devoluções considerado erroneamente pela
impugnante, de 558 unidades (fls. 204), e o apurado pela fiscalização, de 541 unidades
(“Anexo 01 – Vendas – Agile e Classic 2014”, aba “Devoluções”).”

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que, diferentemente do
consignado no Acórdão Recorrido, o Parecer Técnico teria demonstrado que a fiscalização
desprezou o fato de que algumas vendas objeto de devolução foram consideradas no cálculo do
preço-parâmetro pelo método PRL. Aponta os seguintes pontos que evidenciariam o erro de
premissa do Acórdão Recorrido:
“Na página 16 do próprio TVF, da análise criteriosa do item “5N48XE”, consta um
Preço Líquido de Vendas (“PLV”) no montante de R$ 30.757,86. Esse valor reflete a
média considerando somente as quantidades vendidas, sem excluir as devoluções
existentes;
Conforme comprova a anexa planilha (doc.1), na “aba” denominada “PRL - FISCAL”,
linhas 12 e 53, coluna “C”, a Deloitte evidenciou o valor utilizado para formação do
preço-parâmetro pela fiscalização e, nas linhas 24 e 66, colunas “C”, “D” e “F”, o
preço-parâmetro que deveria ter sido adotado se a fiscalização tivesse
adequadamente deduzido as devoluções; e
Da análise de uma planilha enviada pela própria fiscalização (doc.2), é possível notar,
na “aba” denominada “PLV - RESUMO” que, na linha 2, colunas “E” e “F”, a própria
Fiscalização demonstra as quantidades e valores sem excluir as devoluções, tendo sido
inserida uma observação de que o “valor médio calculado sem exclusão das
devoluções”. Mais uma vez, a RFB não excluiu as devoluções para o cálculo do
preço-parâmetro segundo o método PRL.”

Passando à análise, verifico que a divergência neste ponto não é de Direito, mas
de fato. É incontroverso que as vendas objeto de devolução não devem ser consideradas, pois
apenas se sujeitam a controle as operações que impliquem a baixa definitiva para resultado no
período de apuração sob análise (§ 15 do art. 18 da Lei no 9.430/96). Dessa maneira, as vendas
objeto de devolução não devem ser objeto de controle, e seus respectivos valores não podem ser
considerados para fins de cômputo do preço-parâmetro da fórmula do PRL.
Há divergência apenas de fato: a questão paira sobre definir se o preço de venda
dos bens devolvidos foi de alguma maneira considerado no cálculo do preço parâmetro, ou se os
bens devolvidos somente foram considerados na quantidade de bens vendidos cujos preços
foram controlados submetidos a ajuste.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

O Recurso Voluntário busca demonstrar que houve equivocada consideração dos
preços de produtos objeto de devolução no cômputo do “preço líquido de vendas” 1 e, assim, no
cálculo do preço parâmetro. Menciona para isso a seguinte tabela do TCF na qual se indica o
PLV considerado, que o Recurso tentará demonstrar que considerou operações devolvidas.
Vejamos:

De fato identificamos na planilha anexa ao Recurso Voluntário como Doc. 01 na
qual se aponta como preço líquido de venda (PLV) do veículo de código 5N48XE o valor de R$
30.757,86.
O Acórdão Recorrido asseverou que as 37 unidades devolvidas desse modelo
foram subtraídas do total de 3511 unidades, remanescendo apenas 3474 unidades, das quais
foram subtraídas 737 unidades constantes do estoque inicial no ano-calendário, resultando em
2737 unidades sujeitas a controle de ajustes.
Ocorre que se apenas as unidades não devolvidas tivessem seus preços de venda
considerados para fins de determinação do PRL usado no cálculo do preço-parâmetro, o
Recorrente afirma que o PLV correto seria no montante de R$ 31.085,44, conforme indica a
planilha por ele acostada ao Recurso Voluntário na linha 66, coluna F.
E de fato na planilha anexa ao Recurso Voluntário como documento não
paginável Doc. 02, planilha enviada pela própria fiscalização (doc.2), identificamos na aba “PLV
- RESUMO” que, na linha 2, colunas “E” e “F”, a Fiscalização demonstra as quantidades e
valores chegando ao PLV de R$ 30.757,86 utilizado para o cálculo do preço-parâmetro sem
excluir as devoluções, conforme observação aposta ao final da mesma planilha cuja imagem a
seguir colaciono.

1 Vale reprisar o conceito: "a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do bem,
direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições
sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas;"
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Código
da
Mercado
ria
Descrição da mercadoria
Unidade
de
medida
padrão
Soma
Preços
Líquidos
das Vendas
Quantida
de
vendida*
Preço
Líquido
de
Venda
Unitário
5N48XE
AGILE 5 PTAS LTZ 1 4L FLEX
UNIDADE
107.990.834,18
3.511,00
30.757,86
5R192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADV PROCONVE UNIDADE
466.381,28
17,00
27.434,19
5R19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
31.329.262,15
1.255,00
24.963,56
5R19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
62.933.891,60
2.461,00
25.572,49
5S48XE
AGILE 5 PTAS EFFECT 1 4L FLEX
UNIDADE
21.543.578,41
681,00
31.635,21
5U192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX PROCONVE
UNIDADE
3.051.332,07
120,00
25.427,77
5U19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
331.571.786,53
14.323,00
23.149,60
5U19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
790.371.830,07
32.487,00
24.328,86
*Obs: valor médio calculado sem exclusão das devoluções

Confirmamos que as vendas devolvidas foram consideradas no cálculo do preço-
parâmetro quando recorremos à seguinte passagem do TCF, em que a autoridade autuante
explica que o PLV foi calculado a partir das notas de venda lançadas no SPED-NFE. Vejamos a
fl. 150:

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Buscando no Anexo 1 do TCF as notas fiscais que compuseram o cálculo do PLV,
conforme excerto final do quadro acima transcrito, identificamos a mesma planilha acostada pelo
contribuinte sob o Doc. 02 do Recurso Voluntário, que comprova que a fiscalização considerou,
no cálculo do PLV (e portanto no cálculo do preço parâmetro) 3.511 unidades, considerando
assim as 37 unidades devolvidas. Vejamos a planilha acostada como “ANEXO 01 - VENDAS
AGILE E CLASSIC 2014” ano TCF:

Código
da
Mercado
ria
Descrição da mercadoria
Unidade
de
medida
padrão
Soma
Preços
Líquidos
das Vendas
Quantida
de
vendida*
Preço
Líquido
de
Venda
Unitário
5N48XE
AGILE 5 PTAS LTZ 1 4L FLEX
UNIDADE
107.990.834,18
3.511,00
30.757,86
5R192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADV PROCONVE UNIDADE
466.381,28
17,00
27.434,19
5R19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
31.329.262,15
1.255,00
24.963,56
5R19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX ADVANTAGE
UNIDADE
62.933.891,60
2.461,00
25.572,49
5S48XE
AGILE 5 PTAS EFFECT 1 4L FLEX
UNIDADE
21.543.578,41
681,00
31.635,21
5U192F
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX PROCONVE
UNIDADE
3.051.332,07
120,00
25.427,77
5U19FE
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
331.571.786,53
14.323,00
23.149,60
5U19FF
CLASSIC SEDAN 1 0L VHC FLEX OBD-BR2 SAIL
UNIDADE
790.371.830,07
32.487,00
24.328,86
*Obs: valor médio calculado sem exclusão das devoluções

Pelo exposto, nesta parte, dou provimento ao Recurso Voluntário para determinar
o recálculo do preço parâmetro para o item 5N48XE, para que se excluam as 37 operações de
venda inquestionavelmente objeto de devolução.

3
Dispositivo
Portanto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, vencido
quanto à nulidade acolhida por esta relatoria, dar-lhe provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Redator designado:
Desde já consignando que acompanho o preclaro Relator em suas razões de
mérito, registro minha discordância tão somente quanto à preliminar de nulidade, para mim não
incidente ao caso.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Sobre o tema em que discordamos, anotou o i. Relator:
Em um cenário de 4.852 operações de importação, 8 foram controladas pelo CPL e,
destas 8, 2 foram contestadas pelo Fisco. Todos os demais ajustes contaram com a
chancela fiscal. Desses 2 veículos sobre os quais se aprofundou o escrutínio da
fiscalização, apenas 3 itens integrantes das planilhas de custos do Contribuinte foram
considerados insuficientemente comprovados, a despeito de ter o Contribuinte se
esforçado para, progressivamente, trazer aos autos elementos que revelassem sua
natureza, conforme reconheceu o Acórdão Recorrido. Ademais, tais custos
representavam apenas 17% do custo total dos bens importados e, ainda que glosados,
ensejariam ajustes R$ 175.198.689,45 contra os 295.434.489,61 lançados.
Essa breve retrospectiva dos fatos é suficiente para comprovar que, no pior cenário, o
método eleito pelo contribuinte não poderia ser desqualificado.
A interpretação dos dispositivos em questão de maneira harmônica com o objetivo das
regras de preços de transferência, manifestado por exemplo no § 4o do art. 18 e no art.
20-A da Lei no 9.430/96, impede a desclassificação do método adotado em virtude de
insuficiência probatória que não torne o método inapto aos fins delineados pela Lei.
No caso em questão, o método CPL era inquestionavelmente aplicável, e o Contribuinte
apresentou documentos comprobatórios dos itens componentes dos custos utilizados
para cálculo do preço-parâmetro conforme o método CPL, muito embora a prova tenha
sido considerada insuficientes para convencer a fiscalização de que seria permitido o
cômputo de apenas 3 elementos integrantes do custo de produção usado pelo
contribuinte para apurar o preço-parâmetro.
Contudo, trataram-se de elementos de baixa representatividade percentual (17%
do custo), cuja exclusão na formação do preço parâmetro pelo método CPL manteria
este como o método ensejador do menor ajuste.
Há, sem dúvida, dificuldade no estabelecimento do momento a partir do qual a
desqualificação do método é devida, mas trata-se de medida residual para cuja adoção
entendo ser critério determinante — no cenário legislativo então vigente (notadamente o
teor do § 4o do art. 18 e do art. 20-A conforme expus acima) e considerando o objetivo
das regras de preços de transferência — a verificação de que a exclusão dos itens sobre
os quais pairava a divergência geraria ajuste inferior ao resultante do cálculos
apresentados pela autoridade fiscal pelo método PRL.
Vale dizer, quando a divergência pairar sobre a pertinência da inclusão de determinados
gastos como custos operacionais para fins de aplicação do método CPL, e a exclusão
das rubricas inadmitidas reduzir o preço parâmetro em montante insuficiente para tornar
o método CPL mais oneroso ao contribuinte do que o método alternativo eleito pela
fiscalização, o CPL não poderá ser desqualificado, já que a desqualificação do método
eleito pelo contribuinte é medida extrema e a legislação prioriza a aplicação do método
que enseje o menor ajuste dentre os disponíveis.
No caso em questão, a “glosa” das 3 rubricas era a medida adequada, ensejando a
nulidade do Auto de Infração por vício material. (grifei)
Ouso discordar sobre ser a proporção de valores suficiente para ensejar a nulidade
do feito fiscal, ante o grau de subjetividade que incide em tal critério.
Na espécie, em oito operações de importação controladas pelo CPL, duas foram
contestadas pela autoridade fiscal, especificamente quanto a três itens de custo. Tais itens
perfazem 17% do custo total, o que, consoante o racional vencido, seria uma fração pequena para
ensejar a desqualificação do método.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.791 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720107/2019-71

Ainda que tome como respeitável tal entendimento, impende frisar que o
ordenamento jurídico afeto ao tema não impõe uma proporção de valores não demonstrados,
para além da qual a Fazenda estaria autorizada a desqualificar o método eleito pelo sujeito
passivo. Ademais, a pertinência dos três itens mencionados foi considerada
insuficientemente provada pelo autuante, razão pela qual fora objeto de intimação do sujeito
passivo.
Em verdade, o contribuinte foi intimado não apenas para melhor comprovar os
itens de custo questionados pela Fiscalização, como para recalcular os custos, mas não atendeu
ao requerido.
Houvesse sido atendida a intimação fiscal, talvez fosse o outro o resultado da
auditoria. Porém, a lei não fala em desqualificação condicional. É dizer: uma vez se
caracterizando a desqualificação, nos moldes do art. 20-A, caput e § 1o, da Lei no 9.430/96,
passa-se a proceder conforme preconiza o § 2o do mesmo dispositivo. E, quanto a este aspecto,
no mérito, este Colegiado concluiu, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1785
DF CARF MF
Original